Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. APARELHO CELULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO QUALIFICADO X FURTO SIMPLES. REMISSÃO A HIPERLINK COM AS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há controvérsia acerca da relação consumerista estabelecida entre as partes, as quais se subsomem aos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviço de seguro, em conformidade com o disposto no arts. 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
3. No caso em tela, conquanto a parte apelada tenha identificado no Certificado de Seguro Celular que o furto simples não estaria contemplado na apólice, mas apenas o furto qualificado, respeitadas as “ Condições Gerais do Seguro” disponíveis em sítio da internet ali especificado, a fim de que a parte consumidora/apelante tivesse conhecimento mais detalhado acerca dos riscos excluídos do negócio jurídico, referida remissão, por si só, não atende ao dever de informação que emerge da relação consumerista. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Fixadas tais premissas, entendo que resta configurada a abusividade da cláusula imposta pela apelada no negócio jurídico, na qual impõe a exclusão de cobertura por furto simples, sem cumprir seu dever de informação, com explanação clara e eficaz no momento da contratação sobre seu significado, atraindo a incidência dos arts. 6o, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Para além disso, os danos experimentados não guardam conformação com os dispositivos normativos referentes aos danos extrapatrimonais. Mesmo que o fato possa ter causado frustração e aborrecimento, não são passíveis de serem qualificados como dano moral, notadamente porque a apelante fundamenta tal pedido em supostos lucros cessantes.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.